Tribunal: TJMT
Processo: 1000583-36.2020.8.11.0017
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000583-36.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), JOAO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 027.896.389-77 (APELADO), CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - CPF: 897.213.221-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE FALHA DOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ART. 921, §5º DO CPC – EXTINÇÃO SEM ÔNUS PARA AS PARTES – RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Se, ajuizada a demanda, a citação não se realiza no prazo legal, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional quando do despacho citatório.

Se a demora na citação não pode ser imputada ao mecanismo da Justiça, descabe falar em aplicação da Súmula 106 do STJ.

Nos casos de extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição, não há que se falar em condenação das partes ao pagamento de custas e honorários, nos termos do art. 921, §5º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000583-36.2020.8.11.0017

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: JOÃO FERNANDO DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de São Felix do Araguaia/MT, que julgou procedentes os Embargos à Execução n. 1000583-36.2020.8.11.0017, e, consequentemente, extinguiu com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002247-61.2016.8.11.0017, movida em face de
JOÃO FERNANDO DOS SANTOS,

e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais o Apelante aduz que não ocorreu prescrição intercorrente, e nem mesmo a prescrição do título exequendo, visto que a demora pela citação não pode ser imputada à instituição bancária, que atuou diligentemente no feito, a teor da Súmula n. 106 do STJ.

Pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença no sentido de determinar o regular andamento do feito.

Alternativamente, pede que em razão do princípio da causalidade não seja condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

Contrarrazões ID. 259744229, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme se depreende do relato, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução n. 1000583-36.2020.8.11.0017, e, consequentemente, extinguiu com resolução de mérito, em razão da prescrição trienal, a
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002247-61.2016.8.11.0017, condenando o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais o Apelante aduz que não ocorreu prescrição intercorrente, e nem mesmo a prescrição do título exequendo, visto que a demora pela citação não pode ser imputada à instituição bancária, que atuou diligentemente no feito, a teor da Súmula n. 106 do STJ.

Pugna pelo provimento do apelo, com a reforma da sentença no sentido de determinar o regular andamento do feito.

Alternativamente, pede que em razão do princípio da causalidade não seja condenado ao pagamento das verbas de sucumbência.

O apelo comporta parcial provimento.

Extrai-se dos autos que o Apelante ajuizou a Ação de Execução em 02/12/2016, visando obter a satisfação do seu crédito, cujo
vencimento se deu em

24/07/2015
.

O despacho de citação foi proferido em 14/12/2016. Contudo,
a citação válida ocorreu apenas em
06/09/2019
, o que culminou no reconhecimento, pelo juízo
a quo
, da prescrição trienal, razão pela qual o feito foi extinto com resolução de mérito.

Pois bem. De proêmio, há que se consignar que o prazo de prescrição de cédula rural pignoratícia é
trienal
, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002, bem como que o caso em tela não trata de prescrição intercorrente, mas sim,
do próprio título
, em razão da ausência de citação do Executado/Apelado no prazo trienal previsto no artigo mencionado.

E tal fato não se deu por

falha do Judiciário, mas sim por desídia do Exequente/Apelante, que, a título exemplificativo, demorou 09 (nove) meses para providenciar a diligência ao Oficial de Justiça, a fim de dar cumprimento ao primeiro mandado de citação expedido (ID. 73368708 dos autos de execução n. 0002247-61.2016.8.11.0017, na origem).

Portanto, não incide no caso a Súmula 106/STJ, que demanda prova inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas do Judiciário, não sendo aplicável quando o Exequente não comprova diligência efetiva para localizar o devedor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. SÚMULA 150/STF. INÉRCIA DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A contra sentença que reconheceu a prescrição da ação de execução de título extrajudicial (Cédula Rural Pignoratícia), extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, II, CPC/2015). O título prescreveu pela ausência de citação do executado no prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar:

(i) Se a demora na localização do devedor, imputável ao mecanismo judiciário, justifica a aplicação da Súmula 106/STJ, afastando a prescrição. (ii) Se houve inércia ou desídia do exequente na adoção de medidas eficazes para promover a citação, considerando o prazo trienal previsto para o título em questão.

III. Razões de decidir

3. A prescrição é forma de extinção do crédito executado, conforme art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002. Nas ações executivas fundadas em título cambial, a prescrição trienal inicia-se no vencimento do título.

4. A Súmula 106/STJ demanda prova inequívoca de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de falhas do Judiciário, não sendo aplicável quando o exequente não comprova diligência efetiva para localizar o devedor.

5. No caso, o prazo prescricional transcorreu sem interrupção, não havendo citação do executado, apesar das diligências infrutíferas promovidas pelo exequente, como consultas a sistemas de localização.

6. A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que diligências meramente formais ou infrutíferas não interrompem o prazo prescricional (REsp 1.604.412/SC).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“Em ações de execução de título extrajudicial fundadas em Cédula Rural Pignoratícia, a prescrição é trienal, conforme art. 206, § 3º, VIII, do CC/2002.”

“A ausência de citação do devedor dentro do prazo prescricional, não sendo demonstrada falha exclusiva do mecanismo judiciário, resulta na extinção do processo por prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 206, § 3º, VIII; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 150/STF; Súmula 106/STJ; STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze.
(N.U 1000043-27.2018.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)

É de se frisar que a prescrição é instituto que busca a segurança e a estabilidade das relações jurídicas, não se admitindo o exercício da pretensão a qualquer tempo ou, ainda, por lapso temporal indefinido, uma vez que o Judiciário não se presta a resguardar direitos ante a inércia da parte credora.

E mais, se a citação não é concluída no prazo legal – no caso, em 03 anos do vencimento do título,
o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva.

Por fim, trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento inclusive de ofício.

Nesse sentido, vejamos:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO - CÉDULA DE CREDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO – OCORRÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Ajuizada a demanda, a citação não se realizou no prazo previsto nos artigos 240 e 802 do Código de Processo Civil, (artigos 219 e 617 do CPC 73), o que ocasionou a não interrupção do prazo prescricional. II - Não ocorre a interrupção do prazo prescricional quando o autor não obtém êxito na citação do réu dentro do prazo previsto no art. 240, §§ 1º e 2º, CPC. III - Se a citação não é concluída no prazo legal, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva e a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, pode se consumar durante o desenvolvimento da relação processual.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000866-12.2015.8.11.0095, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 22/11/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

Logo, não prospera, nesse ponto, o inconformismo do Apelante.

Por outro lado, o art. 921 do CPC, em seu §5º, preconiza que
“O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”.

Frente a isso, não há que se falar em condenação do Apelante ao pagamento de custas e honorários, daí porque, nesse ponto, deve ser acolhido seu pleito recursal.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso, apenas para excluir a condenação quanto ao ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025